Tribunal: TJMT
Processo: 1009878-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009878-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUCAS LIMA DA SILVA - CPF: 858.251.675-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA PARA ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REVOGAÇÃO – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À LEI

– REEDUCANDO DO REGIME FECHADO – BENEFÍCIO RESERVADO ÀQUELES QUE SE ENCONTRAM NO REGIME SEMIABERTO – RECURSO PROVIDO.

O benefício da autorização de saída temporária para estudo é, por lei, reservado aos reeducandos que se encontram no regime semiaberto, daí por que deve ser revogada a decisão que o concede a reeducando do regime fechado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos da Execução Penal n. 0004451-07.2018.8.11.0018 pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, que concedeu a
Lucas Lima da Silva
autorização de saída temporária para estudo.

Em síntese, o
parquet
argumenta que não há previsão legal de concessão de tal benefício aos reeducandos que se encontram no regime fechado (Id. n. 129154687, pp. 41-51).

Por sua vez, o agravado, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 129154687, pp. 57-62).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 129154687, p. 63).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 131119690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
se insurge contra a decisão que concedeu a
Lucas Lima da Silva
autorização de saída temporária para estudo.

O inconformismo do
parquet
é procedente, dado que o reeducando em questão, ora agravado, encontra-se atualmente no regime fechado, enquanto o mencionado benefício é, por lei, reservado aos reeducandos do regime semiaberto.

Confira-se, a propósito, o que dispõe o Código Penal a respeito dos três regimes de cumprimento de pena privativa de liberdade:

“
Regras do regime fechado

Art. 34 – O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para individualização da execução.

§ 1o - O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno.

§ 2o - O trabalho será em comum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, dede que compatíveis com a execução da pena.

§ 3o -
O trabalho externo é admissível, no regime fechado, em serviços ou obras públicas
.

Regras do regime semi-aberto

Art. 35 – Aplica-se a norma do art. 34 deste Código, caput, ao condenado que inicie o cumprimento da pena em regime semi-aberto.

§ 1o - O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.

§ 2o
- O trabalho externo é admissível, bem como a freqüência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior
.

Regras do regime aberto

Art. 36 – O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado.

§ 1o -
O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, freqüentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga
.

§ 2o - O condenado será transferido do regime aberto, se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada.
”

Nota-se que, no regime mais brando, o trabalho e o estudo são deveres do reeducando, enquanto, no intermediário, o trabalho e o estudo externos são direitos seus (desde que preenchidos os requisitos estabelecidos pelo art. 123 da Lei de Execução Penal). Por outro lado, verifica-se que, no
regime mais severo, apenas o trabalho externo é expressamente admitido
.

Ao deferir o improcedente pedido do reeducando, o eminente juiz prolator do
decisum
impugnado fez a seguinte indagação:

“
Ora, se o legislador entendeu que alguém que cumpre pena no regime semiaberto (permanece recluso em uma colônia agrícola) pode sair do estabelecimento para estudar, qual o motivo de não se permitir aquele que cumpre pena no regime fechado em uma cadeia pública
” (Id. n. 129154687, p. 38;
sic
).

Ocorre que o legislador, a quem compete positivar tanto as diretrizes gerais quanto as minúcias da política criminal nacional, não se manifestou sobre a possibilidade de autorização de saída para estudo àqueles que cumprem pena no regime fechado. Tal omissão, ao contrário do que parece crer o magistrado, não foi fruto de descuido, mas sim o deliberado exercício de técnica redacional apta a permitir a distinção entre as disciplinas legais dos variados regimes de cumprimento de pena.

Ou seja, o que se tem não é mera lacuna legislativa, mas verdadeiro silêncio eloquente.

Confirmação – desnecessária – de que essa omissão não é obra do acaso é o fato de que a Lei de Execução Penal, em seu art. 122, também prevê a possibilidade de autorização de saída para estudo
apenas em relação aos reeducandos do regime semiaberto
.

Os regimes fechado e semiaberto, ao contrário do que insinua o douto magistrado, não são idênticos. É natural que o primeiro possua maiores restrições, afinal, os indivíduos que ali se encontram, em regra, foram condenados pela prática de crimes mais graves, ou praticaram faltas graves no curso da execução, daí por que é natural que não possam usufruir os mesmos benefícios que os reeducandos do regime intermediário – entre eles, o de frequentar curso superior extramuros.

Nessa linha intelectiva, não cabe ao Poder Judiciário se fazer substituir ao parlamento na solene tarefa de expressar a vontade democrática prevalente, negando vigência a dispositivos legais que se encontram em perfeita sintonia com o texto constitucional, tampouco lhes conferindo interpretação manifestamente contrária à
mens legis
no afã de privilegiar o direito do preso à educação – direito este que, convém salientar, não é absoluto, devendo observar os requisitos estabelecidos em nosso ordenamento jurídico.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA PARA ESTUDO EM CURSO SUPERIOR. REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA NO REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do art. 122, II, da LEP, somente é cabível a concessão de saída temporária para estudo externo ao apenado que esteja no regime semiaberto.

Ao preso condenado em regime fechado não cabe a autorização para a frequência em curso de nível superior, por ausência de previsão legal
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0002735-45.2011.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 2.6.2020; data da publicação: 8.6.2020).

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo para revogar a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022